Tribunal: STF
Processo: Rcl 85002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nova Gol Corretora de Seguros Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0010426-68.2014.5.01.0021), que teria, em tese, violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A presente execução trabalhista tem origem na Ação Trabalhista nº 0010426-68.2014.5.01.0021, ajuizada por Tânia Lúcia Pereira Passos em face de Nova Gol Corretora de Seguros Ltda. e outras. 



    2. Na fase de conhecimento, a autora da reclamação trabalhista alegou ter sido admitida em 01.07.2009 na qualidade de vendedora de planos de saúde, sendo dispensada em 31.03.2014 sem anotação em CTPS.



    [...]



    4. O Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego, entendendo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a autonomia dos serviços. Tal decisão foi mantida em grau de recurso ordinário. A decisão foi mantida pelo TRT da 1ª Região, após interposição de Recurso Ordinário.



    [...]



    6. Após o trânsito em julgado e diversas tentativas infrutíferas de execução contra as pessoas jurídicas principais, utilizando ferramentas como Bacen Jud (Sisbajud), SABB, BNDT, SERASAJUD, RENAJUD, CNIB, INFOJUD e ARISP, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).



    [...]



    10. Em 13 de agosto de 2025, após a decisão sobre o Tema 1389 do STF, a Litisconsorte Passiva (exequente) requereu a aplicação de medidas coercitivas atípicas, incluindo a expedição de ofício à Polícia Federal para registro de restrições no passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados.



    11. Contudo, em 15 de setembro de 2025, a Autoridade Coatora proferiu decisão (ID 2e00e7e) que deferiu a restrição de impedimento de expedição de passaporte e de saída do país no SONAR e suspensão do respectivo passaporte no SINPA, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo prazo de cinco anos, para os Reclamantes e demais executados.



    12. A fundamentação da decisão foi genérica, invocando o Art. 139, IV, do CPC e a constitucionalidade declarada na ADI 5.941/DF, sem uma análise individualizada da proporcionalidade e razoabilidade da medida no caso concreto. 



    13. Conclui-se, assim, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição prosseguiu com a execução a despeito do que restou decidido no Tema 1389 deste STF.”



    Ao final, no mérito, requer seja cassada “definitivamente a decisão impugnada e determinada a suspensão do Processo nº 0010426-68.2014.5.01.0021 até o julgamento definitivo do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado, em sede de cumprimento de sentença definitivo, determinou o prosseguimento da execução com a adoção de medidas coercitivas atípicas, sob seguintes fundamentos:



    “Insuficientes os expedientes de execução à disposição do juízo e, em certa medida, menos gravosos ao(s) executado(s). 



    É certo que o magistrado pode e deve admitir ações de coação ou indução do devedor para cumprimento da obrigação judicial que lhe foi imposta(art. 139, IV, CPC), em especial se considerada como norte a efetividade da atividade jurisdicional, o que guarda correlação não apenas com o disposto no art. 4º, do CPC,que assegura às partes o direito à “atividade satisfativa”, mas com toda a principiologia do processo do trabalho.



    Acrescente-se que tal medida atípica de coerção do devedor teve sua constitucionalidade declarada na ADI 5.941/DF, de Relatoria do Ministro do Luiz Fux.



    Nestes termos, defiro a restrição de impedimento de expedição de passaporte e de saída do país no SONAR (Sistema Operacional de Alertas e Restrições), bem como a suspensão do respectivo passaporte no SINPA (Sistema Nacional de Passaportes), vinculados aos nacionais LUIZ CARLOS DE CAMPOS BRAGA(CPF 728.398.217-53), NILSON FERNANDES GONCALVES (CPF 152.159.578-00), SIMEYCARVALHO SANTOS OLIVEIRA (CPF 021.546.527-00) e MAURICIO GONCALVES DA SILVA(CPF 563.683.997-91).



    [...]



    Defiro, ainda, a ordem de suspensão das Certidões Nacionais de Habilitação dos reclamados, pessoas físicas, pelo prazo de cinco anos. À Secretaria para inclusão da restrição dos condutores no convênio Renajud.” (eDoc. 6, fl. 555)



    Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto transitou em julgado em 11/06/2018, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 19/09/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente